Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA TITULARIZADA PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu que os valores bloqueados via Sisbajud deverão ser transferidos diretamente para as contas bancárias dos respectivos credores, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para o advogado.

2. O artigo 906, Parágrafo único, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação.

3. Outrossim, o art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação, todavia, no caso, a procuração outorga esses poderes especiais.

4. Dessa forma, não sobressai empecilho à transferência bancária nos moldes requeridos, haja vista os poderes específicos contidos na procuração outorgada.

Impende ressaltar que, diante dos poderes especiais a ele concedidos, o resultado, ao final, será exatamente o mesmo que se pretende resguardar com a decisão agravada.

5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1 - É iterativo o entendimento deste Tribunal no sentido de que é dado ao advogado, desde que inequivocadamente dotado de poderes especiais para receber e dar quitação, levantar os valores depositados em Juízo em prol da parte por ele assistida. Trata-se, em verdade, de prerrogativa atrelada ao exercício da advocacia, cujo uso demanda do causídico a observância dos respectivos deveres de, a seu tempo e modo, repassar ao seu cliente as quantias devidas e de lhe prestar contas. 2 - O tão só fato de se tratar de transferência bancária, em vez de expedição de alvará, não possui o condão de infirmar o entendimento jurisprudencial consolidado em linha de assegurar o exercício dessa prerrogativa profissional do advogado - sobre quem recai, torna-se a dizer, o dever de bem informar a parte por ele assistida e de lhe repassar todos os valores a que faça jus. Noutras palavras, a forma como é feito o pagamento (se em dinheiro vivo, por transferência, expedição de alvará etc.) não é fator hábil a restringir o bom exercício de um poder expressamente concedido pela parte ao seu fiel patrono. Apelação Cível provida”. (00230214520148070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.)

6. Recurso provido.